Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-26.2020.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Usucapião – Pretensão já afastada incidentalmente em outro processo, transitado em julgado durante o trâmite do presente – Extinção, sem julgamento de mérito, do processo, por perda de objeto, prejudicado o julgamento do apelo